Tribunal: TJBA
Processo: 8014882-73.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014882-73.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ELIZANGELA BRASIL SILVA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ROSA MARIA ARAUJO BOMFIM

AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A.

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE RECONHECEU EXCESSO DE EXECUÇÃO E DETERMINOU A APRESENTAÇÃO DE NOVA PLANILHA DE CÁLCULOS COM INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL RECONHECIDA NA SENTENÇA DE MÉRITO, COM INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS DESDE O EVENTO DANOSO. EQUIVOCO NA DECISÃO AGRAVADA AO DETERMINAR INCIDÊNCIA DOS JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO. NECESSIDADE DE CORREÇÃO DOS CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO PARA OBSERVAR A SÚMULA 54 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ELIZANGELA BRASIL SILVA DOS SANTOS contra decisão proferida pela MM. Juíza da 5ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, nos autos de Cumprimento de Sentença nº 0311233-49.2013.8.05.0001, que acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo excesso de execução e determinando a apresentação de nova planilha de cálculos.

A decisão recorrida determinou a intimação da exequente para apresentar nova planilha de cálculos, considerando como data inicial da correção monetária o dia 13/11/2015, data inicial dos juros de mora o dia 05/04/2013 e data final 20/09/2023. Ademais, expediu alvará judicial em favor da exequente para liberação do valor incontroverso de R$ 50.961,06, fixando honorários advocatícios em favor do patrono do impugnante em 20% do valor decaído pelo exequente, mantendo os honorários já arbitrados no início do cumprimento de sentença.

A agravante alega que o cálculo dos juros moratórios deveria ser realizado a partir do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ, e não a partir da citação, como determinado pela sentença de mérito. Afirma, ainda, que a decisão de mérito reconheceu a responsabilidade civil extracontratual, determinando a incidência dos juros moratórios desde o evento danoso, contudo, o acórdão suprimiu de forma equivocada tal dispositivo.

Inicialmente, cumpre destacar que, de acordo com o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade civil extracontratual impõe a incidência dos juros moratórios desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ). No caso em tela, a sentença de mérito determinou a incidência dos juros de mora a partir da citação, o que não se coaduna com o entendimento consolidado pela referida súmula.

Ademais, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, em sede de cumprimento de sentença, não é possível modificar o título judicial, pois isso configuraria ofensa à coisa julgada. Todavia, é permitido sanar erro material, o que se aplica ao caso concreto, haja vista a decisão de mérito ter reconhecido a responsabilidade civil extracontratual, determinando a incidência dos juros moratórios desde o evento danoso.

Deste modo, verifica-se que a decisão agravada merece reforma, de modo a ajustar o cálculo dos juros moratórios conforme o entendimento da Súmula 54 do STJ.

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, para reformar a decisão agravada, determinando a retificação dos cálculos de liquidação, considerando a incidência dos juros moratórios desde o evento danoso (14/11/2008), conforme Súmula 54 do STJ, e mantendo os demais termos da decisão recorrida.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n° 8014882-73.2024.8.05.0000, Comarca de Salvador, agravante ELIZANGELA BRASIL SILVA DOS SANTOS e agravado BANCO ITAUCARD S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto desta Relatora.

II/F